Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-73.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0021863-73.2010.8.07.0007 APELANTE: VALDIVINO DIOGO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por VALDIVINO DIOGO DA SILVA, em face de sentença pela qual o juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF julgou simultaneamente o presente Feito, processo no 0021863-73.2010.8.07.0007, e o processo no 0017796-65.2010.8.07.0007. Em decorrência, entendo que os recursos interpostos nos processos também devem ser julgados simultaneamente. Entretanto, determinei o retorno dos autos do processo de no 0017796-65.2010.8.07.0007 à Instância de origem para solução de pendência processual, devendo-se aguardar seu retorno para julgamento conjunto. Por isso,os presentes autos devem aguardar na Secretaria da egrégia 2a Turma Cível, pelo prazo de 30 (trinta) dias, enquanto se aguarda o retorno do processo de no 0017796-65.2010.8.07.0007. Intime-se. Brasília/DF, 2 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator